Tribunal: STF
Processo: RE 295761
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CORREÇÃO
 MONETÁRIA DO DÉBITO FISCAL E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA ISONOMIA E AO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
1.      Creditamento do ICMS.
Natureza meramente contábil. Operação escritural, razão por que não
se pode pretender a aplicação do instituto da correção
monetária.
2.      A atualização monetária do crédito do ICMS, por não
estar prevista na legislação local, não pode ser deferida pelo
Judiciário sob pena de substituir-se ao legislador estadual em
matéria de sua estrita competência.
3.      A correção monetária incide
sobre o débito tributário devidamente constituído, ou quando
recolhido em atraso. Diferencia-se do crédito escritural --- técnica
 de contabilização para a equação entre débitos e créditos, a fim de
 fazer valer o princípio da não-cumulatividade.
        Agravo regimental
 a que se nega provimento.